Tribunal: CARF
Processo: 18239.009089/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18239.009089/2008-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.348 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
EDUARDO LINHARES QUALHARINI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$ 15.205,02.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.009089/2008-15
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.348 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.009089/2008-15

Anual do exercício 2007, no qual se apurou: Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 2a Turma da DRJ/RJ2 em
decisão assim ementada (e-fls. 41/44):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas, com o
titular e dependentes, que preencham os requisitos previstos na legislação de regência e
estejam devidamente comprovadas.
GLOSA INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
É de se aceitar as deduções comprovadas por meio de documentação hábil e idônea que
estejam em conformidade com as regras contidas na legislação de regência.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 14/05/2013 (e-fls. 45), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 04/06/2013 (e-fls. 49) indicando a juntada de
documentos complementares de despesas médicas para suprir as irregularidades apontadas na
decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai sobre a Dedução Indevida de Despesas Médicas de
R$ 18.695,32 mantida no julgamento de primeira instância.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame, a autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas
declaradas para Amil e Maria Elisabeth Alves Cortez de Lyra por falta de identificação do
beneficiário dos serviços prestados (e-fls. 06).
O Colegiado a quo manteve a infração pelo mesmo motivo, cabendo reproduzir os
seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 42/43):
A presente notificação de lançamento, inicialmente, glosou a dedução de R$ 18.695,32
de despesas médicas (fl. 6) alterando para zero os pagamentos declarados em favor da
AMIL Assistência Médica Internacional Ltda. (R$ 9.260,32), e em favor de Maria
Elizabeth Alves Cortez de Lyra (R$ 9.435,00) por falta de indicação dos beneficiários.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.348 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.009089/2008-15

Após a análise da cópia do recibo da AMIL (fl. 10), anexada aos autos, constata-se que
o Contribuinte é o titular do contrato e que efetivou os pagamentos relacionados que
perfizeram o total glosado. No entanto, não está claro que a cobertura do plano é tão
somente destinada ao próprio Contribuinte, deixando dúvida quanto ao atendimento ao
disposto no art. 8o, inciso II, § 2o, II, da Lei no 9.250, de 1995, transcrito a seguir:
[...]
Em relação ao pagamento que teria sido efetuado à favor de Maria Elizabeth Alves
Cortez (R$ 9.435,00), na cópia do único recibo apresentado pelo Interessado (fl. 11),
datado de 29 de dezembro de 2006, não está identificado no recibo anual emitido que a
despesa incorrida seria em tratamento do próprio bem como a indicação do endereço do
profissional, deixando de atender o inciso II e III do § 2o do dispositivo legal acima
transcrito, fundamentado pela autoridade lançadora.
No que concerne à despesa com Maria Elisabeth Alves Cortez de Lyra, verifica-se
que a declaração juntada ao Recurso Voluntário (e-fls. 57) supre a exigência apontada pela
primeira instância, devendo ser restabelecida a dedução correspondente de R$ 9.435,00.
Quanto à despesa com a Amil, o demonstrativo fornecido pela seguradora indica
que parte do valor pago ao plano de saúde se refere à beneficiária Maria Claudia Barros Pereira,
não informada com dependente na Declaração de Ajuste Anual em exame (e-fls. 15, 58/60).
Tendo em vista o disposto no art. 80, §1o, II, do RIR/99, cabe restabelecer apenas o montante de
R$ 5.770,02 correspondente às contribuições do próprio contribuinte.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 15.205,02.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 71
DF CARF MF
Original